Tribunal: TJBA
Processo: 8057915-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057915-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: DERIVADOS DE PETROLEO BARRA DA ESTIVA EIRELI Advogado(s): LAURA CRISTINA SANTOS LOPES Agravado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE CADASTRAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à empresa agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira. A Agravante sustenta estar inativa desde 2018 e sem patrimônio, pleiteando o reconhecimento do direito à gratuidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando sua alegada condição de inatividade cadastral e ausência de recursos para arcar com as custas processuais. III. Razões de decidir 3. A questão em discussão consiste em saber se a Agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando sua alegada condição de inatividade cadastral e ausência de recursos para arcar com as custas processuais. 4. A condição de inatividade perante a Receita Federal, por si só, não comprova a ausência de patrimônio ou recursos financeiros. 5. A Agravante não apresentou documentação contábil ou patrimonial que evidenciasse de forma inequívoca a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 6. Constatou-se a existência de indícios de recebimento de valores oriundos de créditos durante o processo de liquidação da empresa, não havendo comprovação de sua destinação integral à quitação de passivos. 7. Inexistindo prova robusta da alegada hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração documental inequívoca de sua incapacidade financeira, não bastando a alegação de inatividade econômica. 2. A ausência de documentos contábeis ou patrimoniais que comprovem a inexistência de recursos obsta o deferimento do pedido". __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057915-79.2025.8.05.0000, sendo Agravante Derivados de Petróleo Barra da Estiva Eireli e Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator